Tribunal: TJSP
Processo: 3009451-27.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Insurgência a acórdão pelo qual dado provimento ao recurso da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar hipótese de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Existência de omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Insurgência a acórdão pelo qual dado provimento ao recurso da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar hipótese de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Existência de omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de análise em relação à tempestividade, ou não, do agravo de instrumento outrora interposto pela Fazenda Pública. Intempestividade que ora se reconhece.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos.